Tribunal: TJSP
Processo: 2002981-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2002981-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que são
impetrantes FRANCIELLE BUENO ARAÚJO e MAICON WILLIAM
NUNES DE SOUZA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002981-70.2020.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS no: 2002981-70.2020.8.26.0000 VOTO no 34.480
COMARCA: MARÍLIA
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL
AÇÃO PENAL no: 1500162-24.2019.8.26.0593
IMPETRANTE: FRANCIELLE BUENO ARAÚJO
PACIENTE: MAICON WILLIAM NUNES DE SOUZA

HABEAS CORPUS RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO
NEGADO
DIREITO
DE
APELAR
EM
LIBERDADE

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
ORDEM DENEGADA.

A advogada Francielle Bueno Araújo impetra o
presente habeas corpus, alegando que MAICON WILLIAM NUNES
DE SOUZA sofre constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo
Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de MARÍLIA, nos autos da
Ação Penal no 1500162-24.2019.8.26.0593, em que foi condenado
à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime
fechado, por infração ao artigo 33, da Lei no 11.343/06, sem o
direito de apelar em liberdade.
Sustenta a impetrante, em síntese, que o
paciente faz jus ao direito de apelar em liberdade, pois não estão
presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar,
previstos no artiog 312, do Código de Processo Penal.
Afirma, ainda, que foi reconhecido pelo
Magistrado de primeiro grau que o paciente é primário, possui
bons antecedentes e que não integra organização criminosa.
Postula a revogação de sua prisão cautelar ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002981-70.2020.8.26.0000
3
a concessão de liberdade provisória, com ou sem a impsição de
medidas cautelares diversas da prisão.
A
liminar
foi
indeferida
pelo
eminente
Desembargador Xavier de Souza.
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
O paciente MAICON WILLIAM NUNES DE
SOUZA foi condenado porque no dia 03 de maio de 2019, por
volta das 23:00 horas, na Rua América, no 932, Cidade e
Comarca de Marília, trazia consigo, para fins de tráfico, 30
(trinta) pinos com cocaína, pesando 51g. (cinquenta e um
gramas).
Segundo
consta
dos
autos,
o
paciente
permaneceu preso durante o trâmite processual e teve sua
custódia cautelar mantida por sentença condenatória, por
permanecerem presentes as circunstâncias que ensejaram a
decretação de sua prisão preventiva.
A decisão atacada foi proferida, nos seguintes
termos (fls. 14/19):
“Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade,
pois não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia
cautelar, notadamente a necessidade de manutenção da ordem
pública e de se garantir a aplicação da lei penal, principalmente
para se evitar que o réu continue praticando crimes desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002981-70.2020.8.26.0000
4
natureza. Se não bastasse, o réu permaneceu preso durante todo o
processo.”
Portanto, com a superveniência da sentença
condenatória, sua custódia cautelar com mais razão deve ser
mantida.
Confira-se, a propósito, as decisões do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 4. Já decidiu esta Corte, ademais, que,
sobrevindo sentença penal condenatória, a manutenção da
custódia do réu para apelar, mormente porque esteve preso
durante toda a instrução criminal por força de decisão judicial
motivada, não ofende a garantia constitucional da presunção da
inocência e nada mais é do que efeito de sua condenação.
Aplicação, no caso, da Súmula 09, desta Corte Superior. (...)” (HC
108187/PE j. 06/11/2008 Relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, DJe 09/12/2008).
“HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL
POR FORÇA DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. GRAVIDADE CONCRETA
DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO PACIENTE.
PERSONALIDADE VOLTADA À DELINQÜÊNCIA. EFEITO DA CONDENAÇÃO. (...)
3. A negativa do apelo em liberdade ao réu que, preso em flagrante, assim
permaneceu durante toda a instrução criminal, não ofende a garantia
constitucional da presunção de inocência, pois nada mais é do que efeito da
sentença que o condenou, a teor do disposto no art. 393, inciso I, do Código de
Processo Penal. Aplicação, na hipótese, do enunciado da Súmula no 09, do
Superior Tribunal de Justiça” - (HC 75575/MG
j. 17/04/2008 - Relatora:
Ministra Laurita Vaz DJe 12/05/2008)”.
Súmula no 9 do STJ: “a exigência de prisão
provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002981-70.2020.8.26.0000
5
presunção de inocência”.
Portanto, não se verifica, “in casu”, qualquer
constrangimento ilegal a ser sanado pela via do “habeas corpus”.
Destarte, ante o exposto, denega-se a ordem.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora